Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por SOHESTE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 25296458) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 25932036), intimem-se ambas as partes para, querendo, apresentarem resposta aos aclaratórios no prazo legal, conforme artigo 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.